Tribunal: TJDFT
Processo: 0751952-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE. PATRIMÔNIO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECRETO-LEI N. 911/69. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SEDE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que executada a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e transcorrido in albis o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor fiduciante purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, e não após o trânsito em julgado da sentença que julgar procedente o pedido (Art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69).
2. "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969." Súmula 29 do TJDFT.
3. No caso, mostra-se inviável o deferimento de plano da pretensão de remoção e alienação do veículo nesta sede recursal, uma vez que incumbe ao MM. Juiz a análise dos elementos constantes nos autos principais quanto ao decurso in albis do prazo de cinco dias após a efetivação da liminar, sobretudo se à época da prolação da Decisão agravada não havia comprovação do fato, o que se deu apenas no dia 15 (quinze) de fevereiro do ano em curso através da juntada aos autos originários pelo credor de Auto de Busca e Apreensão e Citação do devedor realizados em Comarca e autos diversos.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
5. Agravo Interno julgado prejudicado.